Tribunal: TCU
Processo: 033.644/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Pessoal - representação da Unidade Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento ¿ AudAgroAmbiental, em face de manifestação encaminhada à Ouvidoria do Tribunal de Contas da União a respeito de possível caso de nepotismo ocorrido no Sebrae/AL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre supostas irregularidades relativas a contratações de pessoal, em razão da não observância dos princípios da impessoalidade e da moralidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade do art. 237, VI, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. acatar as razões de justificativa apresentadas por Domício José Gregório Arruda Silva; 9.3. comunicar esta deliberação ao responsável e ao Sebrae/AL; e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.